Tribunal: TJPA
Processo: 0809157-26.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809157-26.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS PELO MESMO RÉU. COMPETÊNCIA FIXADA EM RAZÃO DA PREVENÇÃO.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, em face de declínio de competência operado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma comarca, nos autos da ação penal nº 0801856-23.2024.8.14.0401, em que se imputa ao réu DIEGO ALMEIDA KÓS MIRANDA a prática de crimes de falsificação de documento particular, uso de documento falso, falsa identidade, falsidade ideológica, furto qualificado de documento e lavagem de capitais. A 2ª Vara declinou da competência em favor da 11ª Vara por vislumbrar conexão com os autos nº 0822899-16.2024.8.14.0401, já em curso e em fase avançada naquela unidade. O Juízo suscitado, contudo, recusou a prevenção, por entender ausente a conexão probatória ou lógica entre os processos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há conexão probatória entre os processos mencionados, a justificar a reunião dos feitos e a fixação da competência da 11ª Vara Criminal de Belém com base no critério da prevenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência penal pode ser fixada com base na conexão, inclusive a de natureza instrumental ou probatória, nos termos do art. 76, III, do CPP, sempre que a prova de uma infração ou de suas circunstâncias puder influir na apuração de outra infração penal.

A análise comparativa das denúncias revela que, embora os fatos imputados nos autos nº 0801856-23.2024.8.14.0401 possuam aparência de autonomia, eles se inserem no mesmo contexto criminoso delineado na ação penal nº 0822899-16.2024.8.14.0401, envolvendo o mesmo réu, modus operandi semelhante (uso de documentos falsificados, uso de pessoas interpostas, empresa fachada e ocultação patrimonial) e finalidades convergentes (obtenção de vantagem indevida).

A utilização reiterada do Cartório Kós Miranda, da empresa Atitude Negócios Imobiliários Ltda. e de documentos de terceiros nas duas ações evidencia a existência de liame probatório, cuja apuração exige valoração conjunta das provas.

A reunião dos feitos sob a jurisdição da 11ª Vara Criminal de Belém é medida que atende à necessidade de coerência da persecução penal, evita decisões conflitantes e permite uma visão sistêmica dos fatos, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA.

Tese de julgamento
:

A existência de vínculo probatório e contexto criminoso comum entre diferentes ações penais, ainda que com objetos distintos, autoriza a reunião dos feitos sob a competência do juízo prevento.

A conexão probatória justifica a fixação da competência com base no art. 76, III, do CPP, sempre que a apuração de uma infração puder influenciar a apuração de outra.

A reunião processual deve ser determinada quando necessária à coerência da instrução e à unidade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 76, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 172.720/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, CC nº 186.111/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 27.04.2022, DJe 29.04.202

ACORDÃO

Vistos e relatados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO CONFLITO E JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
, para declarar competente o
Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém
, atualmente renominada para 8ª Vara Criminal de Belém, por força do disposto no artigo 5º, da Resolução nº 14/2025, deste TJ/Pa,
nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Jurisdição suscitado pelo juízo da 11ª Vara Criminal de Belém (ID 26666172 – pág. 6/13), em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, nos autos do processo nº 0801856-23.2024.8.14.0401, em que figura como réu DIEGO ALMEIDA KÓS MIRANDA.

O procedimento se originou com a instauração do PIC nº 06.2024.00000065-7, através da Portaria nº 003/2024-MPPA/GAECO.

Encerrada a competência da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares (ID 140416447), foi o feito distribuído à 2ª Vara Criminal de Belém, a qual declinou da competência em favor da 11ª Vara Criminal de Belém, onde tramita o processo 0822899-16.2024.8.14.0401, o qual considerou conexo ao presente, vez que ambos possuiriam a mesma tipificação penal, praticada pelo mesmo réu, com o mesmo modus operandi, sendo diferentes apenas as vítimas.

Recebido o processo na 11ª Vara Criminal de Belém, foi oferecida Denúncia, contra DIEGO ALMEIDA KÓS MIRANDA, como incurso, provisoriamente, 2 vezes nos artigos 298 e 304, ambos do CPB (falsificações de documento particular e usos de documento falso); 6 vezes no artigo 307, do CPB (atribuir-se falsa identidade); 6 vezes no artigo 298, do CPB (falsidades ideológicas); no artigo 155, § 4º, II, do CPB (furto qualificado de documento), e no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/1988 (lavagem de capitais), todos combinados com o artigo 69, do CPB (concurso material).

Considerando que os autos se encontravam associados ao processo nº 0822899-16.2024.8.14.0401, no qual a Exma. Sra. Juíza de Direito titular da 11ª Vara Criminal julgou-se suspeita, foi determinada a remessa do feito ao substituto automático, sendo o processo concluso ao juiz da 7ª Vara Criminal de Belém.

Entendendo que, ao caso, não se aplicam as regras de fixação de competência pela prevenção, face a inexistência de conexão probatória relevante e obrigatória, o juízo da 11ª Vara Criminal de Belém declarou sua incompetência e suscitou o presente conflito negativo de jurisdição (ID 26666172).

A defesa do denunciado DIEGO ALMEIDA KÓS MIRANDA solicitou, nestes autos, a suspensão do andamento do feito enquanto não julgadas as questões prejudiciais, com o consequente relaxamento da prisão preventiva ou sua conversão em prisão domiciliar ou, ainda, transferência do réu à sala de estado maior (ID 27075352).

Foi determinada a requisição de informações ao juízo suscitado (ID 27665820).

A defesa, novamente, peticionou, solicitando a nomeação de juízo provisório para decidir questões urgentes (ID 27678089).

Em informações, o juízo da 2ª Vara Criminal de Belém não acolheu a competência declinada e ratificou os motivos expostos na sua decisão anterior (ID 27715722).

Em decisão, este juízo de 2º grau designou o juízo suscitante (11ª Vara
Criminal de Belém) como juízo provisório, para decidir questões urgentes, nos termos do artigo 9555, do CPC/2015, aplicado por analogia por força do artigo 3º, do CPP (ID 28010607).

Em parecer, o Ministério Público se manifestou pela competência do juízo suscitante (11ª Vara Criminal de Belém).

Eis os fatos.

VOTO

VOTO.

Configurados os pressupostos processuais, conheço do conflito negativo de jurisdição.

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Belém,
nos autos do processo nº 0801856-23.2024.8.14.0401, em que figura como réu DIEGO ALMEIDA KÓS MIRANDA, como incurso, provisoriamente, 2 vezes nos artigos 298 e 304, ambos do CPB (falsificações de documento particular e usos de documento falso); 6 vezes no artigo 307, do CPB (atribuir-se falsa identidade); 6 vezes no artigo 298, do CPB (falsidades ideológicas); no artigo 155, § 4º, II, do CPB (furto qualificado de documento), e no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/1988 (lavagem de capitais), todos combinados com o artigo 69, do CPB (concurso material).

Inicialmente, o feito foi distribuído, por sorteio, ao juízo 2ª Vara Criminal de Belém, a qual declinou da competência em favor da 11ª Vara Criminal de Belém, em razão de sua prevenção, posto que o presente feito seria conexo ao de nº 0822899-16.2024.8.14.0401, já em trâmite e em fase mais avançada, perante o juízo da 11ª Vara Criminal de Belém.

Argumentou que os processos em trâmite perante a 11ª Vara Criminal de Belém apuram condutas do réu cujos fatos demonstram conexão probatória e instrumental com relação ao delito apurado no feito distribuído ao juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, vez que se tratam de estelionatos cometidos pelo mesmo réu, com o mesmo
modus operandi
, utilizando-se do Cartório Kós Miranda, havendo, desta forma, conexão probatória.

Ressaltou, ainda, que o procedimento em trâmite perante a 11ª Vara Criminal de Belém se encontra em fase mais avançada, sendo a reunião dos processos medida que se impõe, com vistas a evitar que, para uma mesma situação fática, sejam proferidas decisões conflitantes, bem como a fim de possibilitar uma visão mais completa dos fatos, viabilizando um julgamento mais preciso.

A 11ª Vara Criminal de Belém, por sua vez, arguiu que, no caso
sub judice
, não se constata vínculo probatório relevante entre os fatos descritos na denúncia oferecida no processo
0801856-23.2024.8.14.0401, perante a 2ª Vara Criminal de Belém, e aqueles veiculados nas ações penais que já estão em curso perante a
11ª Vara Criminal de Belém, vez que as condutas descritas na última denúncia oferecida (perante a
2ª Vara Criminal de Belém)
constituem núcleos autônomos e desconexos das práticas de estelionato, falsidade documental, corrupção e lavagem de capitais objetos das denúncias oferecidas anteriormente e já recebidas (perante a 11ª Vara Criminal de Belém).

Ressaltou que a reunião das ações importaria em sobrecarga indevida da marcha processual, com prejuízo ao princípio da duração razoável do processo e da concentração probatória, eis que inexistem testemunhas comuns ou elementos compartilhados entre as imputações, tratando-se de situações jurídico-penais distintas, que demandam instruções probatórias independentes e julgamento autônomo.

Alega que não se verifica, no caso, qualquer das hipóteses legais de conexão ou continência, porquanto as ações penais em curso não possuem identidade de objeto, de causa de pedir ou de finalidade probatória, possuindo tão somente o mesmo réu, posto que, enquanto as ações penais anteriores tratam de fraudes bancárias estruturadas, corrupção institucionalizada e movimentações ilícitas de grandes valores por meio de empresas e agentes públicos, a nova acusação se refere a delitos de outra natureza, como falsificação documental para justificar
habeas corpus
, uso de identidade alheia, furto de documentos pessoais e atos de lavagem subsequentes de caráter mais individualizado e autônomo, não havendo liame lógico ou teleológico entre os objetos das denúncias que justifique a reunião dos feitos sob uma única jurisdição.

Portanto, entende imperioso reconhecer a inaplicabilidade das regras de fixação de competência pela prevenção e a consequente incompetência do juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, com a fixação da competência da 2ª Vara Criminal de Belém.

Em parecer, o
Parquet
opinou pela procedência dos argumentos do juízo suscitado, por se aplicar ao caso o artigo 76, inciso III, do CPP, segundo o qual a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias influir na prova de outra, o que, manifestamente, verificar-se-ia neste caso, posto que a apuração conjunta dos delitos é imperiosa para facilitar a produção de provas.

Entendeu o órgão ministerial que os autos são conexos, vez que, apesar de possuírem vítimas diferentes, há intrínseca ligação objetiva e probatória, seja pelo uso reiterado da empresa Atitude Negócios Imobiliários Ltda. e do Cartório Kós Miranda como meios instrumentais dos crimes, seja pela sobreposição de elementos fáticos que exigirão, inexoravelmente, valoração e produção de prova comuns, bem como que os episódios narrados, conquanto diversos, integram um mesmo contexto criminoso, de modo que sua separação comprometeria a coerência da persecução penal.

Analisando os processos que constituem objeto do presente conflito de jurisdição e argumentos trazidos ao bojo dos autos, hei por bem acompanhar o parecer ministerial. Explico.

DO PROCESSO Nº 0801856-23.2024.8.14.0401:

A Denúncia oferecida nos autos de nº 0801856-23.2024.8.14.0401, inicialmente, perante a 2ª Vara Criminal de Belém, imputa ao réu DIEGO ALMEIDA KÓS MIRANDA a prática por
2 vezes dos artigos 298 e 304, ambos do CPB (falsificações de documento particular e usos de documento falso); por 6 vezes do artigo 307, do CPB (atribuir-se falsa identidade); por 6 vezes do artigo 298, do CPB (falsidades ideológicas); do artigo 155, § 4º, II, do CPB (furto qualificado de documento), e do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/1988 (lavagem de capitais), todos combinados com o artigo 69, do CPB (concurso material), cometidos no período compreendido entre 02/05/2024 e 26/11/2024.

Quanto aos crimes previstos nos artigos 298 e 304, ambos do CPB (falsificações de documento particular e usos de documento falso), narrou que o réu confeccionou e apresentou dois documentos médicos falsos perante dois
Habeas Corpus
impetrados perante este TJ/Pa, com a finalidade de ter sua prisão preventiva revogada nos autos de nº 0822899-16.2024.8.14.0401.

Quanto ao delito tipificado no artigo 155, § 4º, II, do CPB (furto qualificado de documento), aduziu que, com o objetivo de fugir da aplicação da lei penal, subtraiu o documento de identidade de seu cunhado Jevelis Lujan Panassollo.

Quanto aos tipos do artigo 307, do CPB (atribuir-se falsa identidade), alegou que, enquanto estava foragido, atribuiu a si falsa identidade com uso de documento de terceiro (a identidade de seu cunhado Jevelis Lujan Panassollo), para obter proveito próprio e causar prejuízo à persecução penal, escondendo-se na cidade do Rio de Janeiro, hospedando-se em hotéis e alugando apartamentos em plataformas comerciais.

Quanto ao crime do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/1988 (lavagem de capitais), dispôs que, mesmo após já ter sido incurso neste mesmo tipo penal em outras ações penais (inclusive a de nº 0822899-16.2024.8.14.0401), o acusado praticou novas condutas que o configuram, ao utilizar o carro de luxo, marca/modelo Mercedes Bens/C180, placas QVG4J23, ano/modelo 2019/2019, em nome de terceiro; bem como ao utilizar o nome de sua ex-funcionária Thatiely de Jesus da Silva para registrar a empresa AMAN ASSET S/A no estado de São Paulo no corrente ano, falsificando, por diversas vezes, sua assinatura em documentos relacionados à empresa.

Alega a denúncia que DIEGO ALMEIDA KÓS MIRANDA pretendia, com tais condutas, inclusive com a abertura da empresa
AMAN ASSET S/A no estado de São Paulo, praticar novos golpes contra o sistema financeiro.

DO PROCESSO Nº
0822899-16.2024.8.14.0401
:

A Denúncia oferecida nos autos de nº 0822899-16.2024.814.0401, perante a 11ª Vara Criminal, por sua vez, imputou a DIEGO ALMEIDA KÓS MIRANDA E OUTROS, a prática de diversos delitos da mesma espécie.

Especificamente quando ao réu DIEGO ALMEIDA KÓS MIRANDA, imputou-lhe o artigo 288 c.c. agravante prevista no artigo 62, inciso I, ambos do CPB (associação criminosa); o artigo 171, do CPB (estelionato); o artigo 297, do CPB (participação em falsificação de documento público); o artigo 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro); combinados com o artigo 69, do CCPBl (concurso material entre os crimes)

Em apertada síntese, vez que a exordial conta com 400 páginas aproximadamente, com relação ao artigo 288 c.c. agravante prevista no artigo 62, inciso I, ambos do CPB (associação criminosa), narrou que restou apurado que SILVIO KOS BURLAMAQUI DE MIRANDA e DIEGO ALMEIDA KOS MIRANDA implementaram associação criminosa especializada na prática de fraudes documentais para desvio de milhares de reais de fundos de investimentos e instituições financeiras, bem como que ambos são os responsáveis intelectuais e operacionais de diversas falsificações e operações fraudulentas realizadas em nome da empresa Atitude Negócios Imobiliários Ltda. (posteriormente modificada a razão social para Kos Brasil Construções e Incorporações Ltda.).

Com relação ao artigo 171, do CPB (estelionato), aduziu que tal delito foi praticado contra a instituição financeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multiplix Multissetorial (BMS Sociedade de Crédito Direto S/A), gerou vantagem criminosa de R$ 5.201.950,00), conforme representação do Fundo Multiplix; que tal empréstimo foi contratado com atuação direta de DIEGO ALMEIDA KOS MIRANDA e MARCUS VINÍCIUS SILVA ALMEIDA sem o conhecimento de Paulo Gabriell, sendo todos os documentos assinados digitalmente por GISEANNY VALERIA NASCIMENTO DA COSTA com certificados digitais da empresa Atitude Negócios Imobiliários Ltda. e de Paulo Gabriell da Silva Brasil de Mello que estavam em sua posse, sempre sobre as orientações de DIEGO e MARCUS VINÍCIUS; bem como que a garantia deste empréstimo foi fraudulenta, vez que foi apresentado documento falso referente ao imóvel objeto da matrícula nº 16280KJ do Registro de Imóveis 2º Ofício de Belém, de propriedade de Adilson Nunes Tamanqueira, como se a propriedade pertencesse à empresa Atitude Negócios Imobiliários Ltda.

Com relação ao artigo 297, do CPB (participação em falsificação de documento público), arguiu que os denunciados apresentaram, perante instituição financeira, para a obtenção de empréstimo, certidão falsa do Registro de Imóveis 2º Ofício de Belém, em que a empresa Atitude Negócios Imobiliários Ltda. aparece como proprietária do imóvel registrado na matrícula nº 16280KJ, cujo verdadeiro proprietário é Adilson Nunes Tamanqueira.

Com relação ao artigo 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), detalhou que os denunciados obtiveram lucro ilícito de milhões de reais com a prática dos crimes supracitados, ocultando a propriedade da empresa Atitude Negócios Imobiliários Ltda., mantida em nome de terceiro (“laranja”), comumente denominada de “empresa de fachada”, com a ocultação de seus reais proprietários, os denunciados DIEGO ALMEIDA KOS MIRANDA e SILVIO KOS BURLAMAQUI MIRANDA; mantendo as empresas POSTO CAPITAL AUGUSTO MONTENEGRO LTDA, CAPITAL FOOD CONVENIENCIA AUGUSTO MONTENEGRO LTDA, SEVEN PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI e CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, em nome de terceiros, inclusive transferindo valores milionários entre elas, sem justificativa; utilizando as contas bancárias pessoais de terceiros para a transferência de valores altíssimos; utilizando cartões de crédito de terceiros; constituindo empresas no exterior para remessa de grandes quantias; adquirindo bens no exterior; entre outras condutas.

Realizando uma análise comparativa entre as denúncias, verifica-se que, de fato, a exordial formulada nos autos da ação penal 0822899-16.2024.814.0401, perante a 11ª Vara Criminal, narra fraudes bancárias mais estruturadas, corrupção institucionalizada e movimentações ilícitas de grandes valores por meio de empresas e agentes públicos, ao passo que a denúncia formulada na ação penal
0801856-23.2024.8.14.0401, distribuída, por sorteio, primeiramente à 2ª Vara Criminal de Belém, trata de
delitos como falsificação documental para justificar
habeas corpus
, uso de identidade alheia, furto de documentos pessoais e atos de lavagem subsequentes de caráter mais individualizado e autônomo.

Contudo, ao contrário do que aduziu o juízo suscitante, entendo que existe, sim, liame instrumental e probatório entre as condutas.

Isto porque os fatos foram cometidos pelo mesmo denunciado (DIEGO ALMEIDA KÓS MIRANDA), possuem o mesmo
modus operandi
(utilização do Cartório Kós Miranda para a falsificação de documentos e seu posterior uso, utilização de documentos de terceiros para obter vantagens financeiras e patrimoniais, utilização da empresa Atitude Negócios Imobiliários Ltda. para a mesma finalidade) e um mesmo contexto criminoso (vez que foram cometidos em sequência aos primeiros delitos e com a finalidade de se furtar à aplicação da lei penal relativa a eles).

Desta forma, considerando a existência de liame instrumental e probatório que torna os casos entrelaçados, entendo recomendável que sejam processados e julgados pelo mesmo juízo, de modo a conferir ao magistrado visão uníssona da conjuntura fático-probatória, a fim de se evitar a ocorrência de decisões conflitantes.

A este respeito, dispõe o artigo 76, do CPP:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. (grifei)

No caso em análise, os delitos que constituíram objeto da denúncia formulada nos autos 0801856-23.2024.8.14.0401 (distribuído, por sorteio, primeiramente, à 2ª Vara Criminal de Belém), foram praticados para conseguir impunidade e/ou vantagem em relação aos crimes que constituíram objeto da denúncia oferecida no processo 0822899-16.2024.8.14.0401 (já em trâmite perante a 11ª Vara Criminal de Belém), razão pela qual as provas colhidas em um podem influir nas produzidas no outro, sendo imperioso que haja um julgamento conjunto de ambos, de modo a se evitar uma possível decisão conflitante acerca dos casos.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA FIXADA PELA CONEXÃO PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, "[a] fixação da competência jurisdicional deve ser feita com base no conjunto de fatos evidenciados pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e pela narrativa formulada na peça acusatória, in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do órgão acusatório" (AgRg no RHC n. 137 .996/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 23/3/2021). 2. É firme também o entendimento de que "Ocorre a conexão instrumental (ou ainda probatória) quando duas ou mais infrações tiverem o mesmo nexo fático, a justificar o julgamento pelo mesmo juízo. O instituto visa a conferir ao Magistrado a ideal visão da conjuntura fático-probatória, para que seja proferida a correta prestação jurisdicional e minimizada a possibilidade de ocorrência de decisões conflitantes, em prejuízo do jurisdicionado e da própria atuação judicial."( CC n. 186.111/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 29/4/2022 .) 3. No caso, as instâncias antecedentes, soberanas na análise fático-probatória, concluíram que os delitos apurados no IPL 071/2019-SR/PF/RO são conexos aos denunciados pelo Ministério Público Federal, de modo que a competência para processar e julgar as ações a ele atreladas é do Juízo da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Rondônia.4. Acolher o pleito defensivo, a fim de afastar a competência estabelecida pela conexão e redistribuir o feito à Justiça Federal de Itajaí/SC ou à Justiça Federal de Campo Grande/MS, sob os fundamentos de não terem ocorrido delitos na comarca de Porto Velho/RO, assim como que os delitos praticados pelo agravante não possuem relação com crime de tráfico internacional de entorpecentes, demandaria necessariamente a incursão no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus .5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 172720 RO 2022/0341423-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Por todo o exposto,
conheço do presente conflito para declarar o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém,
atualmente renominada para 8ª Vara Criminal de Belém, por força do disposto no artigo 5º, da Resolução nº 14/2025, deste TJ/Pa,
como competente para atuar no feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 30/09/2025